Tribunal: TJMT
Processo: 0009785-58.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009785-58.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[GILCIMAR DE LIMA TORQUATO - CPF: 632.510.511-72 (APELANTE), THAYSA LICA TORQUATO - CPF: 025.261.321-00 (VÍTIMA), ANTONIA SALOME DE LIMA TORQUATO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009785-58.2018.8.11.0006 – CLASSE 417 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: - GILCIMAR DE LIMA TORQUATO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA –
3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT E SÚMULA 636 STJ –
4. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA –
5. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.

2.

Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.o 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.

3.

Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado no. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ.

4.

Apesar do
quantum
da pena permitir a fixação do regime de aberto, em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, mais adequado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2°, alínea “c” c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

5.
Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

JP-JU

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009785-58.2018.8.11.0006 – CLASSE 417 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: - GILCIMAR DE LIMA TORQUATO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilcimar de Lima Torquato
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 9785-58.2018.811.0006, Código: 242883, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena

privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.o 11.340/06
. (Id. 67492972).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 67492976) o apelante pleiteia sua
absolvição
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
afastamento das agravantes
previstas no inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “f”, do art. 61 do CP. Por fim, requer a fixação do
regime
aberto para início do cumprimento de pena.

Em contrarrazões (Id. 67492977), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 72483996-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021